Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743261-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REU: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO D E S P A C H O A admissibilidade da ação rescisória envolve o prévio depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante preceitua o artigo 968, II, do CPC. Desse modo, intime-se autora para efetivar o depósito, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator